Tribunal: STF
Processo: HC 258549
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de uso de documento falso. Dosimetria. Maus antecedentes. Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Confissão espontânea. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Regime prisional. Circunstância judicial desfavorável. Reincidência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Orlando Rodrigues Cides contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 999.638/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal (eventos 3 e 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento da circunstância judicial dos “maus antecedentes”, por força do entendimento firmado no Tema 150/STF. Sustenta que “os fatos ensejadores dos maus antecedentes datam de 1987, 2003 e 2005, ou seja, são extremamente antigos e, por isso, não servem de fundamento idôneo para a exasperação da pena-base”. Aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do habeas corpus e contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 



    2. Hipótese em que não há ilegalidade na exasperação da pena-base em 1/6, considerando a existência de condenações anteriores, cujo cumprimento ou extinção da pena não superou a 10 anos da data da infração posterior. Precedente. 



    3. Impossibilidade de revisão da conclusão do acórdão hostilizado quanto à ausência de confissão, para incidir a atenuante da confissão, porque demandaria reexame probatório, inviável na via eleita. 



    4. Ausência de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, dada a reincidência específica e a negativação dos antecedentes. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, reputou que: (evento 10):



    “(...)



    A decisão repreendida – que manteve a condenação do agravante por uso de documento falso a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1500055-39.2022.8.26.0604 (da 2ª Vara Criminal da comarca de Sumaré/SP) – não comporta reparos.



    Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a finalidade do writ (HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 24/9/2024).



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois:



    a) correta a exasperação da pena-base em 1/6 (fl. 18), considerando a existência de condenações anteriores – Autos n. 0048083-26.2005.8.26.0114, com extinção da punibilidade em 15/2/2013 (fl. 68), Autos n. 0068737-34.2005.8.26.0114, com extinção da punibilidade em 29/7/2015 (fls. 68/69), e Autos n. 0013179- 46.2005.8.26.0286, com extinção da punibilidade em 5/6/2014 (fl. 71) –, sendo que não ocorreu o lapso superior a 10 anos da data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (9/1/2022 – fl. 36). Nesse sentido: AgRg no HC n. 962.735/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025;



    b) rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de confissão, seja no acórdão da apelação – pois o réu negou o uso do documento falso (fl. 48) – ou na sentença – não houve confissão alguma a justificar a correlata atenuante (fl. 18) –, demandaria reexame probatório, inviável na via eleita (AgRg no HC n. 960.246/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025); e



    c) considerando a pena corporal (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a negativação do vetor antecedentes e a reincidência específica (fls. 49/50), não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado (AgRg no AREsp n. 2.860.464/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nesse contexto, observo que os antecedentes do agente foram negativamente sopesados, porquanto o paciente ostenta contra si três condenações definitivas com trânsito em julgado anteriores à data do ilícito penal, o que caracteriza maus antecedentes. 



    No ponto, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,DJe 05.05.2023).



    Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o acórdão hostilizado mais uma vez não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (RHC 243.443-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 16.09.2024); “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020).



    Por fim, quanto pedido de abrandamento do regime prisional, ressalto que a fixação do regime não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, in casu, ao negar provimento ao agravo regimental, asseverou que “ considerando a pena corporal (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a negativação do vetor antecedentes e a reincidência específica (fls. 49/50), não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado". 



    Desse modo, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (HC 210460-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.22); ”[s]egundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); ‘O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013); ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); e ‘Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado’ (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012). 



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente